Tribunal: TJES
Processo: 5030347-84.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5030347-84.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO AGIBANK S.A
RECORRIDO: ELAINE GOMES DA SILVA
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS E DA CORREÇÃO MONETÁRIA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FIXAÇÃO A PARTIR DA SENTENÇA. EXISTÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO EXPRESSA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I - CASO EM EXAME

1.Embargos de declaração opostos por Elaine Gomes da Silva contra acórdão que conheceu e deu parcial provimento ao recurso inominado interposto pelo banco requerido, fixando o termo inicial da correção monetária e dos juros moratórios a partir da sentença.

2.A embargante alega omissão quanto à motivação da fixação do referido termo, sustentando afronta à jurisprudência consolidada.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no acórdão quanto à fundamentação para a fixação do termo inicial dos encargos incidentes sobre a indenização por danos morais.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. O acórdão embargado enfrentou de maneira clara e objetiva o ponto impugnado, ao afirmar que, nas ações de indenização por dano moral, a correção monetária e os juros moratórios incidem a partir da data da sentença, momento em que se torna líquido o valor arbitrado.

5. Inexistente vício de omissão, sendo evidente a pretensão de rediscutir o mérito da decisão, hipótese vedada na via dos embargos de declaração.

6. De acordo com a jurisprudência do STJ, não se exige a resposta individualizada a todos os argumentos das partes, bastando fundamentação suficiente e coerente.

IV - DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
“A fixação do termo inicial da correção monetária e dos juros moratórios sobre indenização por danos morais, a partir da sentença, encontra-se devidamente fundamentada no acórdão. A ausência de acolhimento da tese da parte embargante não configura omissão.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora , sendo acompanhada por Dr. Leonardo.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 5030347-84.2024.8.08.0035

EMBARGANTE: ELAINE GOMES DA SILVA

EMBARGADO: BANCO AGIBANK S.A

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS E DA CORREÇÃO MONETÁRIA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FIXAÇÃO A PARTIR DA SENTENÇA. EXISTÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO EXPRESSA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I - CASO EM EXAME

1.Embargos de declaração opostos por Elaine Gomes da Silva contra acórdão que conheceu e deu parcial provimento ao recurso inominado interposto pelo banco requerido, fixando o termo inicial da correção monetária e dos juros moratórios a partir da sentença.

2.A embargante alega omissão quanto à motivação da fixação do referido termo, sustentando afronta à jurisprudência consolidada.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no acórdão quanto à fundamentação para a fixação do termo inicial dos encargos incidentes sobre a indenização por danos morais.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. O acórdão embargado enfrentou de maneira clara e objetiva o ponto impugnado, ao afirmar que, nas ações de indenização por dano moral, a correção monetária e os juros moratórios incidem a partir da data da sentença, momento em que se torna líquido o valor arbitrado.

5. Inexistente vício de omissão, sendo evidente a pretensão de rediscutir o mérito da decisão, hipótese vedada na via dos embargos de declaração.

6. De acordo com a jurisprudência do STJ, não se exige a resposta individualizada a todos os argumentos das partes, bastando fundamentação suficiente e coerente.

IV - DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
“A fixação do termo inicial da correção monetária e dos juros moratórios sobre indenização por danos morais, a partir da sentença, encontra-se devidamente fundamentada no acórdão. A ausência de acolhimento da tese da parte embargante não configura omissão.”

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
ELAINE GOMES DA SILVA
em face do acórdão proferido por esta Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais (ID 14737123), que, à unanimidade, conheceu e deu provimento parcial ao recurso inominado interposto pelo banco requerido, ora embargado.

Nas razões do recurso (ID 14871541), a embargante sustenta a existência de omissão quanto à fixação do termo inicial da correção monetária e dos juros moratórios, alegando ausência de motivação para a adoção da data da sentença, em contrariedade a súmula e jurisprudência consolidada. Requer, assim, a correção do suposto vício.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
dos embargos de declaração.

No mérito, não assiste razão à embargante.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, aplicável subsidiariamente ao microssistema dos Juizados Especiais (art. 1º da Lei nº 9.099/95), os embargos de declaração são cabíveis para
sanar omissão, obscuridade, contradição
ou
corrigir erro material
.

Entretanto, a alegada omissão não se enquadra nas hipóteses legais. Conforme lecionam Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha, considera-se omissa a decisão que não se manifesta: (a) sobre pedido; (b) sobre argumentos relevantes ao deslinde da causa — especialmente quando se tratar de indeferimento do pedido; e (c) sobre questões de ordem pública, mesmo que não suscitadas pelas partes.

No caso concreto, verifica-se que o acórdão embargado enfrentou expressamente a questão relativa ao termo inicial da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre os danos morais, conforme trecho a seguir destacado (ID 14737123):

Por outro lado, entendo ser necessário adequar o termo inicial da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre o dano moral, para que estes se iniciem a partir da data do arbitramento (sentença).

Nas ações de indenização por danos morais, o valor da condenação somente se torna líquido com a prolação da sentença, de modo que a correção monetária deve incidir a partir do arbitramento.

Portanto, há motivação expressa e suficiente para a conclusão adotada, inexistindo qualquer vício a ser sanado. O que se observa é a pretensão de rediscutir o mérito da decisão, o que se revela incabível na via eleita.

Acrescente-se que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que o magistrado não está obrigado a rebater, de forma pormenorizada, todos os argumentos das partes, bastando a exposição das razões de decidir:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO. DESEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO. QUANTUM DEBEATUR. COISA JULGADA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 535 DO CPC. OMISSÃO NÃO VERIFICADA. PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. (...).
3. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o magistrado não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo bastante para proferir a decisão.
4. (...). (EDcl no REsp 1096906/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/11/2013, DJe 29/11/2013).

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração, mas
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo-se inalterado o acórdão de ID 14737123.

Deixo de aplicar a multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC
, advertindo, contudo, que eventual reiteração da via impugnativa de forma inadequada poderá ensejar a aplicação da penalidade legal.

É como voto.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Eminente relatora,

Ouso divergir apenas em relação a necessidade de aplicação de multa, ante o manejo protelatório dos embargos. Perfilho o entendimento já expressado pelo Superior Tribunal de Justiça em inúmeros precedentes – tal como o adotado no aresto trazido à colação alhures, qual seja, EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014 – no sentido de que a utilização dos embargos de declaração com o escopo precípuo de obter a reanálise do pedido possui nítido caráter protelatório, hipótese que se amolda à perfeição ao disposto no art. 1.026, § 2ª, do CPC e acarreta a necessária imposição da multa prescrita em tal enunciado prescritivo.

Com efeito, o que se pretende é a reforma do Acórdão, ou seja, a modificação do convencimento desta Turma Recursal.

ISTO POSTO, conheço dos Embargos de Declaração, posto que tempestivos, negando-lhes provimento, mantendo o Acórdão embargado em todos os seus termos.

CONDENO o embargante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, em favor do embargado, com espeque no art. 1.026, § 2º, do CPC, ficando condicionada a interposição de qualquer outro recurso ao depósito do valor respectivo – art. 1.026, § 3ª, do CPC.

É como, respeitosamente, voto.